Tribunal: TJDFT
Processo: 0707182-67.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0707182-67.2024.8.07.0018 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante(s): ESAVE MOTOCICLETAS E NÁUTICA LTDA. Apelado(s): ANA MARIA MESSIAS e DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto =========== DESPACHO =========== Em observância aos artigos. 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], intime-se a ora apelante para se manifestar, em 15 dias, sobre as questões preliminares suscitadas em contrarrazões (ID 62669848, págs. 1-7), deserção, por ausência do oportuno preparo; afronta ao Princípio da Dialeticidade e preclusão. Após o transcurso do prazo, sem impugnação, retornem-se os autos para análise meritória da apelação (ID 62669845, apesar de constar no Sistema PJE “contrarrazões”), se ultrapassada a barreira da admissibilidade. Brasília/DF, 19 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.